Tribunal: TJDFT
Processo: 0735628-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DAS ARRAS CONFIRMATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. FIXAÇÃO DE PERDAS E DANOS. ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL.
1. Os apelantes firmaram cessão de direitos com o apelado/cessionário, que, além do pagamento do ágio, comprometeu-se a quitar as parcelas de financiamento com o credor fiduciário (“contrato de gaveta”). Porém, oito meses após o contrato, deixou de pagar as prestações avençadas, por ausência de condição financeira.
2. Os cedentes ajuizaram ação de resolução contratual n. 0735628-10.2018.8.07.0001 contra o cessionário. O cessionário ajuizou ação de resolução contratual c/c indenização por perdas e danos contra os cedentes (autos n. 0737152-42.2018.8.07.0001). Posteriormente, os cedentes ajuizaram ação de cobrança contra o cessionário (autos n. 0719410-96.2021.8.07.0001).
3. Em sentença una, o Juízo de origem julgou três ações judiciais. E os cedentes/apelantes recorreram nos três processos, apresentando a mesma peça recursal, implicando julgamento conjunto dos apelos.
4. Nos autos n. 0719410-96.2021.8.07.0001, o Juízo de origem condenou o cessionário/réu a pagar o IPTU/TLP durante o tempo em que ocupou o imóvel. Logo, falece interesse recursal aos apelantes/cessionários quanto ao pedido para que o cessionário/réu seja reconhecido como responsável pela obrigação tributária no período. Recurso parcialmente conhecido.
5. Os recorrentes pretendem a revisão do benefício de gratuidade de justiça concedido ao cessionário, comum nos três processos. Ausente qualquer elemento probatório nos autos apto a contrariar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido à parte apelante, à luz do art. 99, §§ 2o, 3o e 4o, do CPC. Acrescenta-se, ainda, que o beneficiário juntou aos autos declaração de imposto de renda e extrato bancário, corroborando suas assertivas. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada aplicável aos três recursos: autos n. 0719410-96.2021.8.07.0001, autos n. 0735628-10.2018.8.07.0001 e autos n. 0737152-42.2018.8.07.0001.
6. Nos autos n. 0735628-10.2018.8.07.0001, o Juízo de origem declarou a resolução contratual e determinou a retenção de 30% (trinta por cento) do ágio pago pelo cessionário/réu. Os cedentes pleiteiam retenção integral, mais a condenação ao pagamento de aluguel pelo tempo em que o imóvel ficou à disposição do cessionário.
7. Se as arras, equivalentes ao ágio pago, ostentam caráter confirmatório, tratando-se, pois, de antecipação do pagamento, nos termos do art. 417 do CC, não é possível a sua retenção pelos cessionários no caso de desfazimento do negócio, em observância à vedação do enriquecimento sem causa. Precedentes do c. STJ. Assim, o pedido de retenção integral deve ser julgado improcedente. A despeito de ser indevida qualquer retenção, deve prevalecer a determinação exarada na r. sentença apelada (retenção parcial), sob pena de acarretar piora na situação processual dos apelantes/cedentes, únicos recorrentes, em razão do princípio da proibição à reformatio in pejus.
8. Diante da resolução contratual, possível a fixação de perdas e danos, na forma do art. 475 do Código Civil. Consequentemente, o cessionário deve pagar indenização correspondente ao valor de mercado da locação, pelo período que obstou a fruição do imóvel pelos cedentes, qual seja, outubro/2017 (quando tomou posse do imóvel) a novembro/2020 (quando a oficiala de justiça cumpriu o mandado judicial de imissão na posse em favor dos cedentes/apelantes). À míngua de avaliação segura trazida pelos litigantes, o valor de mercado do aluguel do imóvel, à época, deve ser apurado em liquidação de sentença, conforme art. 509 do CPC.
9. Sentença proferida nos autos n. 0735628-10.2018.8.07.0001 (ação de rescisão ajuizada pelos cedentes/apelantes) parcialmente reformada, para fixação de indenização por perdas e danos.
10. Sentença proferida nos autos n. 0719410-96.2021.8.07.0001 (ação de cobrança ajuizada pelos cedentes/apelantes) mantida. Os recorrentes pleitearam ressarcimento por suposta obra realizada no imóvel, quando da imissão na posse, por determinação judicial. Porém, inexiste prova de que receberam o imóvel em condição pior do que entregaram ao cessionário (apelado). Assim, inviável a pretensão de indenização por reforma do imóvel, em face de alegada deterioração do bem. Acrescenta-se, ainda, apresentaram um único orçamento, destituído de especificação do serviço que seria realizado e dos materiais necessários, bem como sem indicação de que seria relativo ao imóvel objeto da lide.
11. Sentença proferida nos autos n. 0737152-42.2018.8.07.0001 (ação de rescisão ajuizada pelo cessionário) mantida. Recurso que tem por objeto exclusivamente a gratuidade de justiça concedida ao cessionário, ora apelado.
12. Recurso parcialmente conhecido, e, nessa parte, parcialmente provido. Sentenças proferidas nos autos dos processos 0719410-96.2021.8.07.0001 e 0737152-42.2018.8.07.0001 mantidas. Sentença proferida nos autos do processo 0735628-10.2018.8.07.0001 parcialmente reformada.